Tribunal: STF
Processo: ARE 1532769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME OBRIGATÓRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – CUMULATIVIDADE – NATUREZA JURÍDICA – REVISÃO – DECADÊNCIA – CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – LIMITES. - Se a sentença adotou a decadência como única causa de decidir, com isso reconhecendo o direito de a parte continuar a receber benefícios cumulativos sem aprofundar no exame da natureza jurídica da pensão por morte paga pelo IPSEMG e do benefício pago pelo Estado em mera continuidade àquele pago pela extinta Caixa Beneficente da Guarda Civil (CBCG), a superação da decadência em segundo grau impõe a análise do tema de fundo pelo Tribunal, como efeito comum da devolutividade. - A revisão da sentença com eventual manutenção do resultado, embora por fundamentos diversos, não viola os limites do reexame obrigatório. V.V. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AUTOTUTELA – “PENSÃO POR MORTE”: REVOGAÇÃO – FUNDAMENTO: INCONSTITUCIONALIDADE – PRAZO DECADENCIAL: NÃO SUJEIÇÃO. 1. Conforme razão de decidir posta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 817.338, pelo sob o rito da repercussão geral (Tema 839), a revisão/anulação de atos administrativos pela Administração Pública não se sujeita ao prazo decadencial caso evidenciada violação direta ao texto constitucional. 2. Se o ato dito coator consiste da revogação de “pensão por morte” por violação direta aos art. 40, §2º da Constituição Federal (CF) e do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ficam superadas as teses de decadência e ato jurídico perfeito. MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AUTOTUTELA – “PENSÃO POR MORTE”: REVOGAÇÃO – CAIXA BENEFICENTE DA GUARDA CIVIL: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – FATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1. O só fato de o Estado de Minas Gerais ter assumido o ônus financeiro do pagamento dos benefícios de “pensão por morte” decorrentes da Caixa Beneficente da Guarda Civil (CBGC –art. 74 da Lei estadual – LE – nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994), sem qualquer modificação acerca de suas regras não é suficiente a transmutar a natureza, para que passe a integrar a previdência oficial. 2. É ilegal a supressão de benefício de pensão por morte da CBGC, cujo pagamento e fato gerador decorrem de fato anterior à Constituição Federal (CF).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente